Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-55.2012.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001121-55.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EUZA MAGALHAES MOURATO - CPF: 015.806.381-39 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), Carmem Dominga da Silva (APELANTE), Olivania Silva de Souza (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), Fabiana Vieira da Costa (APELANTE), LUCIVANI BREMBATTI - CPF: 004.639.889-90 (ADVOGADO), OSILDOMAR PEREIRA COSTA - CPF: 284.434.891-20 (VÍTIMA), RAQUEL ALVES DO CARMO - CPF: 007.616.761-55 (VÍTIMA), AIRES SCHAIBLICH - CPF: 445.035.201-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OLIVÂNIA SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA BOM DESPACHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM DOMINGAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUZA MAGALHAES MOURATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada de ofício (artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, incisos V e VI, todos do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001121-55.2012.8.11.0036

APELANTE: EUZA MAGALHAES MOURATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EUZA MAGALHÃES MOURATO, em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a acusada como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, impondo-a a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, bem assim o pagamento de 90 (noventa) dias-multa (id. 22544982).

Nas razões recursais (id.22545954), a parte acusada pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença, a fim de redimensionar a pena aplicada para o mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão (id. 22544982).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifestou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EUZA MAGALHAES MOURATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A pena imposta ao recorrente foi de
01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, diante disso, observa-se que entre a data do
recebimento da denúncia (06.12.2012)
e a data da
prolação de sentença (22.08.2018),
transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal, e julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020